Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706185-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA APELADO: ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA em face de ISAAC NAFTALLI OLIVEIRA E SILVA objetivando o arbitramento de honorários advocatícios com base na Tabela da OAB/DF de 10% a 15% sobre o valor da coisa litigiosa. O Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários advocatícios. A ré interpôs recurso de apelação. Em sede de contrarrazões ID 25529254, o autor preliminarmente impugna a concessão da gratuidade de justiça da ré pelo juízo de origem. No mérito, requer o não provimento do apelo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte ré para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 17 de maio de 2021 17:07:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador